Tribunal: TJES
Processo: 5006812-63.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006812-63.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: ORION ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu execução fiscal, afastando a condenação do executado ao pagamento de ônus sucumbenciais, sob o fundamento de que a quitação do débito ocorreu antes da citação. O recurso pleiteia a reforma da decisão para impor ao executado a responsabilidade pelas custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais na hipótese de extinção da execução fiscal por quitação do débito, efetuada após o ajuizamento da ação, mas antes da efetivação da citação do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais, que incluem honorários advocatícios e custas, define-se pelo princípio da causalidade, sendo imputável a quem deu causa ao ajuizamento da demanda.
2. A execução fiscal é ajuizada regularmente em razão da existência de débito no momento da propositura, de modo que o executado, ao não quitar a dívida a tempo, dá causa à instauração do processo judicial.

3. O pagamento da dívida após o ajuizamento da execução fiscal impõe ao executado a obrigação de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, independentemente de o pagamento ocorrer antes da citação.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que são devidos honorários advocatícios à Fazenda Pública quando a execução fiscal é extinta pelo pagamento extrajudicial do débito, realizado após o ajuizamento da ação e antes da citação do executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Em execução fiscal extinta pela quitação do débito, são devidos honorários advocatícios e custas processuais pelo executado que, por não ter pago a dívida a tempo, deu causa ao ajuizamento da ação, conforme o princípio da causalidade.

2. A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais subsiste ainda que o pagamento do débito ocorra em momento posterior ao ajuizamento da demanda, mas anterior à citação.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, § 2º do art. 85.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.702.607/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA pugnando pela reforma da sentença por meio da qual o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, na “ação de execução fiscal” ajuizada em face de ORION ENGENHARIA LTDA, julgou extinto o processo em razão do pagamento do débito, mas deixou de condenar o Executado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, sob o fundamento de que a quitação ocorreu antes da triangularização da relação processual.

Em suas razões recursais (id 17711512), o Apelante sustenta, em síntese, que (i) o pagamento do débito tributário ocorreu após o ajuizamento da ação, o que torna devida a verba honorária em observância ao princípio da causalidade; e (ii) a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça ampara a condenação em honorários advocatícios mesmo que a quitação tenha se dado antes da efetivação da citação do executado.

Sem contrarrazões, eis que não houve triangularização da demanda.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 27 de fevereiro de 2026.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5006812-63.2023.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO: ORION ENGENHARIA LTDA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a saber se a parte executada deve ser condenada, ou não, ao pagamento de ônus sucumbenciais decorrentes da extinção da presente ação de execução fiscal, à luz do princípio da causalidade, considerando ter havido o pagamento do débito tributário após o ajuizamento da ação, porém antes de efetivada a citação.

Pois bem.

Inicialmente, esclareço não subsistir dúvida quanto à responsabilidade do Apelado relativamente às verbas sucumbenciais (custas e honorários advocatícios).

Consoante cediço, a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais deve ser definida com base no princípio da causalidade, sendo imputável a quem deu causa ao ajuizamento da ação.

No caso, a ação executiva foi regularmente ajuizada pelo Apelante em 09.03.2023, pois, a seu tempo, o débito ainda existia.

O pagamento da dívida ocorreu somente em dezembro de 2023, ou seja, após o ajuizamento da demanda, o que impõe à parte executada o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, independentemente do fato de tal pagamento haver ocorrido antes da sua citação formal.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que se firmou no sentido de que são devidos honorários advocatícios à Fazenda Pública quando a execução fiscal é extinta pelo pagamento extrajudicial do débito realizado após o ajuizamento da ação, ainda que antes da citação da parte executada.

A propósito, confira-se recente julgado da Corte Superior:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que são devidos honorários advocatícios à Fazenda Pública quando a execução fiscal é extinta pelo pagamento extrajudicial do débito realizado após o ajuizamento da ação, ainda que antes da citação da parte executada. Precedentes.

2. Quanto à alegação de divergência jurisprudencial, a parte recorrente não realizou o cotejo analítico nos moldes exigidos pelo artigo 1.029, § 1º, do CPC e pelo art. 255, § 1º, do RISTJ, pois não demonstrou a similitude fática entre os julgados nem explicitou a interpretação divergente do dispositivo legal, limitando-se à transcrição de ementas, o que não atende aos requisitos para o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.702.607/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)”

Assim, impõe-se a reforma da sentença impugnada a fim de que seja imposto o ônus sucumbencial ao Apelado, em observância ao princípio da causalidade, uma vez que deu causa à instauração da demanda ao não adimplir o crédito tributário no tempo e modo devidos.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a sentença e condenar o Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.